Tribunal: CARF
Processo: 12326.000899/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.000899/2010-57
ACÓRDÃO
2202-011.745 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE DE OLIVEIRA SKINNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL ANTIEXACIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.745 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000899/2010-57
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 08/12), tendo sido apurada omissão de rendimentos
recebidos do Comando da Marinha, no valor de R$ 68.655,60.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 03/07,
juntamente com demais documentos, por intermédio de sua procuradora,
conforme instrumento de mandato, de fl. 36.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica,
pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça é
que podem ser considerados isentos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.108 – fls. 99-
101), sobrevieram a manifestação de fls. 108-110 e os documentos de fls. 335-660. A recorrente
afirmou não poder cumprir a diligência (fls. 108-110), e não se manifestou sobre o respectivo
resultado (fls. 663-666).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.745 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000899/2010-57
3
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço do recurso voluntário, dada a concomitância à ação judicial, com
objeto coincidente ou mais abrangente.
Nos termos dos documentos juntados à fls. 335-660, verifica-se que o e. Tribunal
Regional Federal da 1a Região examinou pedido ajuizado pela recorrente para obter a restituição
de valores retidos a título de IRPF, dada a alegação de fazer jus à isenção concedida aos anistiados
políticos.
O respectivo acórdão foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANISTIA POLÍTICA. IMPOSTO DE RENDA .
ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI 10.599/2002. MILITAR. PENSÃO. NECESSIDADE DE
QUE SE REQUEIRA A SUBSTITUIÇÃO DOS PROVENTOS PELO REGIME DE
PRESTAÇÃO MENSAL. ART. 19, DA LEI 10.559/2002. RESTITUIÇÃO DE VALORES
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. TERMO INICIAL. LEI No 10.559/2002 E DECRETO
No 4.897/03. 1. Por aplicação do decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal
no RE 566.621/RS (Tema 4), incide, no caso concreto, a prescrição quinquenal,
considerando que, na hipótese dos autos, a ação originária foi ajuizada a partir de
09/06/2005, ou seja, 27/10/2005 (ID 32322542 - Pág. 3 – fl. 5 dos autos digitais).
2. A orientação firmada pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que "(...) as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de
29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda, independentemente da
análise do requerimento de sua substituição pelo regime de reparação econômica
pelo Ministério da Justiça. A isenção do imposto de renda sobre os proventos de
inatividade pagos aos já anistiados políticos pressupõe o requerimento de
substituição de tais proventos pela reparação econômica sob o regime de
prestação mensal, ainda que a prefalada isenção não dependa da análise do
aludido requerimento pelo Ministério da Justiça" (STJ, REsp 1.382.399/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013).
3. Da análise dos autos, verifica-se que, nos autos do Mandado de Segurança no
10894/DF, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança "(...) para
determinar que as autoridades coatoras suspendam os descontos de imposto de
renda sobre os pagamentos efetuados à impetrante", considerando que "A
Primeira Seção do STJ tem se pronunciado favoravelmente ao pleito da
Impetrante, assegurando aos anistiados políticos e pensionistas a não incidência
do Imposto de Renda, nos termos da Lei n. 10.559/2002" (MS n. 10.894/DF,
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.745 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000899/2010-57
4
relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de
20/4/2010). Desse modo, restou assegurado, pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do acima mencionado MS no 10894/DF, à impetrante, ora parte
apelada nos presentes autos, na condição de pensionista de anistiado político, a
não incidência do Imposto de Renda, nos termos da Lei no 10.559/2002. 4. Além
disso, em aplicação ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Regional
Federal da 1a Região, o termo inicial para a isenção prevista no parágrafo único do
art. 9o, da Lei no 10.559/2002 conta-se a partir de 29 de agosto de 2002, data da
publicação da Medida Provisória no 65/2002, editada em 28/08/2002, a teor do
disposto no Decreto no 4.897/2003. 5. Portanto, a parte autora, ora apelada, faz
jus ao ressarcimento dos valores descontados a título de imposto de renda sobre
a sua pensão, originária de instituidor com aposentadoria excepcional de
anistiado político, desde 29 de agosto de 2002 até o efetivo cumprimento da
decisão proferida no Mandado de Segurança no 10894/DF, respeitada a prescrição
quinquenal. 6. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, parcialmente
providas.

Porém, mais importante, observa-se que o desembargador federal relator registrou
que a aqui recorrente também impetrara mandado de segurança, de competência originária do
Superior Tribunal de Justiça, para assegurar alegado direito líquido e certo a não sofrer retenções
relacionadas aos mesmos pagamentos.
A propósito, transcrevo os seguintes trechos do acórdão (fls. 320):

Desse modo, restou assegurado, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do acima mencionado MS no 10894/DF, à impetrante, ora parte apelada
nos presentes autos, na condição de pensionista de anistiado político, a não
incidência do Imposto de Renda, nos termos da Lei no 10.559/2002.
Além disso, em aplicação ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Regional Federal da 1a Região, o termo inicial para a isenção prevista no parágrafo
único do art. 9o, da Lei no 10.559/2002 conta-se a partir de 29 de agosto de 2002,
data da publicação da Medida Provisória no 65/2002, editada em 28/08/2002, a
teor do disposto no Decreto no 4.897/2003.
Portanto, com a licença de entendimento outro, a parte autora, ora apelada, faz
jus ao ressarcimento dos valores descontados a título de imposto de renda sobre
a sua pensão originária de instituidor com aposentadoria excepcional de anistiado
político desde 29 de agosto de 2002 até o efetivo cumprimento da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 10894/DF, respeitada a prescrição
quinquenal.
Merece, assim, concessa venia, ser reformada parcialmente a v. sentença apelada,
tão somente para limitar, o ressarcimento à parte autora, ora apelada, dos valores
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.745 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000899/2010-57
5
descontados a título de imposto de renda sobre a sua pensão originária de
instituidor com aposentadoria excepcional de anistiado político desde 29 de
agosto de 2002 até o efetivo cumprimento da decisão proferida no Mandado de
Segurança no 10894/DF, respeitada a prescrição quinquenal.

Desse modo, seja pelos efeitos declaratório e constitutivo da jurisdição exercida
pela Justiça Federal da 1a Região (a restituição), seja pela eficácia mandamental promanada do
Superior Tribunal de Justiça (o direito líquido e certo a não sofrer retenções, o que pressupõe
reconhecimento da isenção), no exercício de controle de legalidade difuso e concreto
especificamente em relação à ora recorrente, deve-se reconhecer que a matéria foi judicializada.
Nesse contexto, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF 01, e competirá às
autoridades tributárias adequadas dar fiel cumprimento às sentenças e acórdãos judiciais
transitados em julgado:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 671
DF CARF MF
Original